Tribunal: TJSP
Processo: 0071772-77.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Improcedência. Recurso dos autores provido para julgar a ação procedente. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0071772-77.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INAH APARECIDA MENDES PEREIRA (E OUTROS(AS)), ADIB ANTONIO
DIRENE, ALBERTINA PROCIDA TAZINAFO, ALICE MORAES DE ANGELIS,
ARISTELA GALLINDO PRADO, AUGUSTA COSENTINO, CECILIA MERCES DE
FIGUEIREDO MURTA, CLEMENTINA ROSSETTI MAIA, CLEUSA TOSI BELA,
DORALICE POLI, EDNA GONÇALVES, ELEONOR ROVERONI, FRANCISCA
MONTEIRO DA SILVA, JOÃO LUIZ BELUCCI, JOSE ALVES PEDROSO,
MARCIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA TRINDADE, MARIA DE LOURDES
GUSMAN PALHARES, MARIA HELENA GUSMAN ROSIM, MARIA JOSE DE
ARRUDA MELLO PERUGINI, MARIA NEYDE INDIANI REIS, MARIA ODETE
TEZIN DE CARVALHO, MARIANA CANDIDA RAMOS, MARLEINE DE PAULA
PERES CARVALHO, NILDA WEDEKIN MONTAGNOLI, NORMA PELLEGRINI
MAGALDI, OLINDA YAEKO FUJIKURA, REGINA ELISA LUPORINI MEDEIROS,
TRAJANO PEREIRA DA SILVA, UBIRAJARA GONÇALVES DOS SANTOS e
WANDA GERARDI FREDERICO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. Readequaram em parte o Acórdão. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
Voto no AC-23.956/20
Apelação no 0071772-77.2010 10a Câmara de Direito Público
Apte: Inah Aparecida Mendes Pereira e outros(as)
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 11a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0071772-77.2010
Juiz: Carolina Martins Clemêncio Duprat Cardoso
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição
Estadual. Juros. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema
STJ no 905. 1. Correção monetária e juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux,
declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela
indicados. 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF
no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-
SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema
STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o
acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores.
Improcedência. Recurso dos
autores provido para julgar a ação procedente. Acórdão
readequado em parte.
1.
A sentença de fls. 105/106 julgou improcedente o
pedido dos autores de recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais,
por entender que esta vantagem só pode ser concedida levando-se em
consideração o salário base e os adicionais incorporados, excluindo-se todas
as vantagens que tenham a natureza jurídica de pagamentos provisórios ou
condicionais. Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
atualizados da propositura. Não sujeita ao reexame necessário.
Em 2-8-2010 a Câmara deu provimento ao recurso
dos autores para julgar a ação procedente e determinar que a sexta-parte
incida sobre todas as vantagens, com exceção das eventuais e aquelas que a
tenham em sua base de cálculo, apostilando-se os títulos; bem como
condenar a Fazenda ao pagamento das diferenças vencidas, com correção
monetária a partir da data que se tornaram devida e juros de mora de 0,5% ao
mês a partir da citação, respeitada a prescrição quinquenal, afastada a
aplicação da LF no 11.960/09 às ações propostas antes dela (fls. 168/176). O
Estado interpôs recursos extraordinário especial, respondidos (fls. 178/190,
233/208; 300/318, 320/328); os autores interpuseram recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
respondido (fls. 200/208; 330/335). Diante do julgamento do REsp no
1.205.946-SP pelo STJ, os autos foram devolvidos à Turma julgadora nos
termos do art. 543-C, § 7o do CPC para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão; em 1-7-2013 e 9-9-2013 a
Câmara manteve o acórdão (385/389, 402/407). O Des. Presidente da Seção
de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC,
devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento do REsp no 1.495.146-
MG, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária,
independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 457/459).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira 7reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento
anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores. A ausência de menção aos processos anteriores e a
padronização dos acréscimos, ao lado da pouca diferença dos dois sistemas
(juros de 0,5% ao mês ou juros da caderneta de poupança), justifica a
aplicação do entendimento mais recente e a adequação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0071772-77.2010.8.26.0000
8
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente para o cálculo
dos juros de mora.
TORRES DE CARVALHO
Relator